Tribunal: TJDFT
Processo: 0748635-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0748635-04.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. O. D. S. P. REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO GUALBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA PIRES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por P. O. D. S. P., representado por seu genitor, LEONARDO GUALBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA PIRES, em face de decisão (id. 75958959 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo n o 0735797-26.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de antecipação de tutela por meio do qual pretende a parte autora, ora agravante, compelir a parte requerida, ora agravada, a autorizar imediatamente o tratamento do requerente com a utilização de órtese craniana no valor total de R$15.900,00 (quinze mil e novecentos reais), sob pena de multa diária. Em linhas gerais, o agravante argumenta sobre a existência de indicação médica para o tratamento com órtese craniana visando à correção do achatamento da parte posterior do crânio. Aduz que a janela temporal para o início do tratamento é demasiadamente reduzida (entre 6 e 18 meses de idade). Defende que o rol da ANS é exemplificativo e não taxativo e, nesse sentido, sustenta que a doença em questão é acobertada pelo plano de saúdo agravado, tanto que se os médicos indicarem o tratamento neurocirúrgico no agravante – criança de 10 meses de idade – a operadora liberará todo o procedimento, negando-se, no entanto, em autorizar a órtese sob o simples argumento de que não há previsão no rol da ANS. Discorre sobre a função social do contrato e cita precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Requer, com base nesses argumentos, em síntese, a concessão da antecipação da tutela recursal a fim de que a parte agravada seja obrigada a custear o tratamento em referência, sob pena de multa diária por descumprimento no valor total de R$30.000,00 (trinta mil reais). No mérito, requer a confirmação da medida de urgência. Preparo (id. 21329217). É o relatório. Decido. Prima facie, verifico ser o caso de cabimento do agravo de instrumento, com fundamento no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela recursal está prevista no artigo 1.019, inciso I, in fine, do diploma adjetivo, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, requer a parte autora/agravante o deferimento de tutela de urgência consistente na determinação de que a parte ré/agravada, seguradora de saúde da qual é beneficiário, custeie tratamento para assimetria craniana posicional por meio do uso de órtese craniana, conforme indicação médica. Segundo o relatório médico acostado aos autos principais no id. 75954168, o agravante “evoluiu com quadro de dismorfismo craniano, sendo realizado tomografia de crânio e avaliação com neuropediatra, que confirmou o diagnóstico de plagiocefalia e a necessidade do uso do capacete para correção”. O relatório médico de id. 75954169 – p. 2 dos autos de origem, por sua vez, destaca que a condição médica apresentada pelo recorrente, “quando não corrigida a tempo, pode trazer consequências funcionais definitivas, fortemente relacionadas à assimetria da estrutura óssea craniofacial. Desalinhamento da arcada dentária inferior com consequentes problemas de oclusão dentária, dor na ATM (articulação têmpero-mandibular) e mastigação, perda de campo visual secundário ao desalinhamento da órbita, assim como diversos outros desdobramentos funcionais (...)”. Dentre outras informações, extrai-se ainda do citado relatório médico que “é de fundamental importância o início do tratamento, quando indicado, no menor prazo possível. Após esse período a correção somente poderá ser alcançada através de tratamento neurocirúrgico com elevada morbimortalidade e custos muito maiores” (id. 75954169 – p. 2 dos autos principais). À luz destas informações, entendo, num juízo de cognição sumária, que o perigo de dano é manifesto, já que o médico que acompanha o infante é claro e assertivo ao recomendar o início do tratamento no menor prazo possível, visando alcançar os melhores resultados e evitar, assim, um futuro e eventual tratamento neurocirúrgico, com elevada morbimortalidade e maiores custos. Além disso, o entendimento de que a exclusão contratual desse tipo de tratamento estaria amparada pelo artigo 10, inciso VII, da Lei no 9.656/98, com as devidas vênias, não parece ser aplicável à espécie, tendo em vista que a utilização da órtese recomendada tem por finalidade justamente evitar a necessidade de intervenção cirúrgica, conforme destacado no relatório médico. Ou seja, em princípio, o fornecimento da órtese está efetivamente ligado ao ato cirúrgico, já que seu objetivo é evitá-lo. Não bastasse, tenho que a probabilidade do direito alegado também se faz presente, considerando que a indicação do tratamento adequado para determinados tipos de doença é tarefa que incumbe ao médico assistente, enquanto detentor do conhecimento técnico, sob pena de a operadora de plano de saúde usurpar para si a responsabilidade pelo diagnóstico e prescrição de tratamento, o que seria de todo inadmissível. Portanto, à luz da narrativa ora apresentada e pelos documentos previamente juntados, restam demonstrados elementos que respaldam a pretensão ora aduzida, bem como o perigo de dano irreparável ao agravante que, ainda em tenra idade, caso não seja submetido ao tratamento recomendado, corre o risco de ter sequelas definitivas por toda a sua vida. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada para determinar à ré/agravada que proceda com o custeio integral do tratamento indicado no “RELATÓRIO DE TRATAMENTO MÉDICO-FISIOTERAPICO” de id. 75954169 dos autos principais, no prazo de dez dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem prejuízo de posterior reavaliação desta decisão no momento do julgamento do mérito. Comunique-se ao d. Juiz de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora